Tribunal: TJMT
Processo: 1001150-69.2021.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE MORAES DOS SANTOS - CPF: 038.559.561-11 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), SOFIA LOURDES DE BARROS E SILVA - CPF: 008.316.861-38 (RECORRENTE), A J DE BRITO VEICULOS - CNPJ: 09.212.452/0001-01 (RECORRIDO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Embargos de Declaração:

1001150-69.2021.8.11.0005 - PJE

Data do Julgamento:

09.08.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Embargante(s):

CAROLINE MORAES DOS SANTOS e SOFIA LOURDES DE BARROS E SILVA

Embargado(s):

A J DE BRITO VEÍCULOS S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2.
Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de uma reclamação, na qual postula as recorrentes CAROLINE MORAES DOS SANTOS e SOFIA LOURDES DE BARROS E SILVA a condenação da reclamada ao pagamento dos danos materiais suportados no valor de R$ 1.860,00 (mil e oitocentos e sessenta reais), pagamento da multa de R$ 293,47 (duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), registrada antes da compra do veículo, a condenação da reclamada a promover os documentos necessários a realização da transferência do veículo, bem como a reparação/substituição do compressor do ar-condicionado do veículo e por fim, reparação por danos morais.

2.
É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “
decisum
”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do CPC.

3. Ademais, não há cerceamento de defesa quando o requerimento de provas é genérico e a parte nem sequer demonstra a pertinência e relevância da dilação supostamente preterida

4. Destaco que o pedido genérico de produção de prova testemunhal não vincula o juízo ao seu acatamento, considerando que o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele apreciar a necessidade ou da realização de audiência de instrução e julgamento.

5. Para que haja cerceamento de defesa, o autor deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência de instrução, porém, manteve-se inerte.

6. Cerceamento de defesa não configurado.

7. Sentença mantida

7. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

8.
Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
condeno a Recorrente
, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10 % (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo que o douto a quo julgou improcedente pelo fato da recorrente não ter juntado o contrato de financiamento, ou os boletos de pagamento, contudo, se quer foi oportunizado a recorrente a manifestar, ou seja, a juntar o contrato de financiamento, ou qualquer outro meio de prova.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão a Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, cará
ter
substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-O,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de outros embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022